Tribunal: TJES
Processo: 0000905-14.2021.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000905-14.2021.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CRISTIANO GLAYSON MACHADO ANUNCIATO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000905-14.2021.8.08.0020 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CRISTIANO GLAYSON MACHADO ANUNCIATO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º, DO CP). PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, ATIPICIDADE OU AUSÊNCIA DE DOLO. REJEIÇÃO. 2. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS (CULPABILIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME) DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica (artigo 129, § 9º, do Código Penal, c/c Lei nº 11.340/06), à pena de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de detenção em regime inicial aberto. A defesa busca a absolvição sustentando insuficiência probatória, atipicidade da conduta por ausência de dolo e aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, questionando a fundamentação das circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Verificar se o conjunto probatório, composto por laudo pericial e prova testemunhal ocular, é suficiente para lastrear o decreto condenatório, a despeito da retratação da vítima em juízo; (II) estabelecer se a presença de crianças no local e a motivação fútil constituem fundamentação idônea para a exasperação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas pelo boletim de ocorrência e pelo laudo de exame de lesões corporais, o qual atestou fratura e equimoses compatíveis com a agressão descrita na denúncia. O depoimento de testemunha ocular, que presenciou o réu desferindo socos e pontapés contra a vítima, confirma o
animus laedendi
e afasta a tese de queda acidental.

A tentativa da vítima de minimizar os fatos em juízo, alegando acidente, não possui o condão de afastar a condenação quando as provas técnicas e testemunhais apontam em sentido contrário. Nos crimes de violência doméstica, a ação penal é pública incondicionada, e a reconciliação do casal ou o posterior desinteresse na punição não obstam a aplicação da lei penal, conforme a Súmula 542 do STJ.

A dosimetria da pena não comporta reparos, uma vez que a valoração negativa da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime encontra amparo em elementos concretos dos autos. A prática do crime na presença da filha do casal e de outras crianças eleva a reprovabilidade da conduta (culpabilidade), enquanto a motivação baseada em divergência fútil sobre a criação da prole e o cometimento do delito em ambiente social (churrasco) justificam a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância, mas a sua retratação ou tentativa de minimizar a agressão em juízo não autoriza a absolvição quando o conjunto probatório, especialmente perícias e testemunhas oculares, confirma a materialidade e a autoria. 2. A prática de agressões físicas contra a cônjuge na presença de filhos menores autoriza o incremento da pena-base a título de culpabilidade acentuada.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 129, § 9º; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha); Súmula 542 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 542: "A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada."

STJ, AREsp n. 2.881.115/MG, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 09.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000905-14.2021.8.08.0020 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CRISTIANO GLAYSON MACHADO ANUNCIATO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
CRISTIANO GLAYSON MACHADO ANUNCIATO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Guaçuí, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06. A pena foi fixada em 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

No recurso, a defesa busca a absolvição do apelante com fundamento na insuficiência de provas, atipicidade da conduta e ausência de dolo, invocando o princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pugna pela revisão da dosimetria penal, com a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando ausência de fundamentação idônea nas circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

O Ministério Público de primeiro grau, em sede de contrarrazões, rechaçou os argumentos defensivos e pugnou pela manutenção integral da sentença condenatória.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno opina pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, para que seja mantida incólume a sentença hostilizada.

Narra a denúncia, em síntese, no dia 21 de junho de 2020, o apelante, agindo com
animus laedendi
e no contexto de violência doméstica, ofendeu a integridade corporal de sua esposa, Lilian Franco Vidal Anunciato. Segundo o apurado, após uma discussão em um churrasco entre amigos, o denunciado agrediu a vítima com chutes, socos e tapas, causando-lhe fratura no primeiro quirodáctilo direito e diversas equimoses.

Pois bem.

A materialidade do delito está sobejamente comprovada pelo Boletim Unificado nº 42580954 e, especialmente, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais. Referida perícia técnica constatou que a vítima apresentava fratura do primeiro quirodáctilo direito — o que ensejou o uso de tala gessada —, além de equimoses de tom violáceo nos braços direito e esquerdo e no joelho direito. Tais evidências objetivas rebatem frontalmente a tese defensiva de ausência de prova material da agressão.

A autoria, por sua vez, emerge cristalina dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.

A informante Michele Aparecida Carvalho da Fonseca, amiga do casal presente no local dos fatos, foi categórica ao relatar que presenciou o apelante derrubar a vítima ao chão e desferir-lhe diversos socos e pontapés. Ressalte-se que a testemunha descreveu que o agressor precisou ser contido por outros convidados para cessar as agressões, o que evidencia a gravidade do comportamento e o nítido
animus laedendi
.

Dessa forma, a negativa de autoria apresentada pelo réu e a tentativa da vítima de minimizar os fatos em juízo — alegando que os ferimentos decorreram de uma queda acidental por embriaguez — não encontram eco no conjunto probatório.

É sabido que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima goza de especial relevância, porém, o posterior desinteresse na condenação ou a reconciliação do casal não obstam a pretensão punitiva, visto tratar-se de ação penal pública incondicionada, conforme a Súmula 542 do STJ.

No caso concreto, o laudo pericial e o depoimento da testemunha ocular convergem de modo harmônico para a versão acusatória, afastando qualquer dúvida razoável.

No tocante à dosimetria da pena, entendo que a majoração da pena-base fundamentou-se de forma idônea. O magistrado sentenciante valorou negativamente a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do crime.

A culpabilidade é acentuada pelo fato de as agressões terem ocorrido na presença da filha do casal e de outras crianças, o que denota maior reprovabilidade da conduta e acarreta severos traumas psicológicos aos menores envolvidos.

Ademais, os motivos do crime revelaram-se desfavoráveis, porquanto originados de uma mera divergência familiar sobre a criação da filha, expondo uma intolerância desproporcional do agente. As circunstâncias também justificam a exasperação, visto que o delito foi perpetrado em ambiente social, durante um churrasco, expondo terceiros e crianças à agressividade desmedida do apelante.

O aumento de 1/8 (um oitavo) para cada vetorial negativa está em absoluta consonância com a discricionariedade vinculada do julgador e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade (STJ. AREsp n. 2.881.115/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 17/12/2025.).

Dessa forma, inexistindo vícios de fundamentação ou ilegalidades na aplicação da pena, a manutenção da sentença em todos os seus termos é medida que se impõe, não havendo que se falar em redução da reprimenda ou absolvição por insuficiência de provas.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença condenatória em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.